Tribunal: TJBA
Processo: 8051719-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051719-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIO RIBEIRO SANTANA Advogado(s): CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): PJ09 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO RIBEIRO SANTANA contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos dos Embargos à Execução n.º 8120043-35.2025.8.05.0001, opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, isentando 90% do valor das custas iniciais (R$ 10.104,94), e determinando o recolhimento de 10% (R$ 1.010,49), parcelado em quatro vezes. O agravante pleiteia a concessão integral da gratuidade, alegando superendividamento e decisões anteriores favoráveis. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão integral do benefício da gratuidade de justiça à luz da comprovação da alegada hipossuficiência econômica, frente aos documentos apresentados pelo agravante, confrontados com os parâmetros legais e jurisprudenciais. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, garante a prestação de assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e admite prova em sentido contrário. 5. O agravante apresentou contracheques com renda mensal líquida de R$ 8.724,42 e declaração de imposto de renda com rendimentos tributáveis de R$ 238.357,38 no ano-base de 2023, correspondendo à média mensal de R$ 19.863,11, revelando capacidade de contribuir com parte das despesas. 6. O parcelamento autorizado pelo juízo de origem representa medida razoável e proporcional, conforme os elementos constantes dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo possível seu deferimento parcial quando comprovada capacidade econômica relativa; 2. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que revelem condição financeira compatível com o custeio parcial das despesas processuais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051719-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FABRICIO RIBEIRO SANTANA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça